Tribunal: TJSP
Processo: 2348121-15.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Contrato – Plano de saúde – Descumprimento de obrigação verificado – Impugnação – Rejeição – Bloqueio de valores – Determinação de penhora – Possibilidade – Medida que encontra amparo nos arts. 139, IV, c.c. 835, § 1o, ambos do CPC – Inteligência, ademais, do Tema 84 do C. Superior Tribunal de Justiça – Prestação de caução – Hipótese de desnecessidade – Ato

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Contrato – Plano de saúde – Descumprimento de obrigação verificado – Impugnação – Rejeição – Bloqueio de valores – Determinação de penhora – Possibilidade – Medida que encontra amparo nos arts. 139, IV, c.c. 835, § 1o, ambos do CPC – Inteligência, ademais, do Tema 84 do C. Superior Tribunal de Justiça – Prestação de caução – Hipótese de desnecessidade – Ato discricionário do magistrado – Recurso improvido.